Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726611-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KETELLEN SILVA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RECORRIDA: LUCILENE TEODOZIO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora no salário do devedor. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar possibilidade de penhora incidente sobre a verba salarial do devedor. III. Razões de decidir. 3. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). 3.1. O o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispões que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções legais. 3.2. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.3. No caso, a renda não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. 3.4. Registre-se que não se equipara verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. IV. Dispositivo. 4. Recurso desprovido. Gratuidade concedida. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos”. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 22, §4o e 23, ambos da Lei 8.906/1994, sustentando que o caso dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial, notadamente por se tratar de crédito decorrente de honorários advocatícios dotados de natureza alimentar e, ainda, porque o percentual que se pretende ver constrito preserva o mínimo existencial da parte executada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 22, §4o e 23, ambos da Lei 8.906/1994, seja quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de mitigação da impenhorabilidade, levando em conta que o percentual a ser constrito atingiria a dignidade existencial da parte devedora, fazendo constar, verbis: “Assim, mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas” (id 66120268, pág. 26). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012